Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720032-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA, FELIPE LOPES PEREIRA AGRAVADO: CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO DECISÃO 1. Os réus agravam (id 3648064) da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722435-20.2021.8.07.0001, id 125409976) que indeferiu a produção da prova oral que requereram, uma vez que os documentos juntados aos autos e as testemunhas já inquiridas em audiência de justificação permitem a solução da controvérsia. Reputou, ainda, que não foram indicados os fatos a serem provados. Esclarece que a demanda versa sobre reintegração de posse da Chácara 31, Colônia Agrícola Córrego da Cabeceira do Valo (lado esquerdo), Brasília-DF, amparada em autorização para ocupação deferida pela antiga Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Afirmam que pleitearam o depoimento pessoal dos autores e oitiva de testemunhas, indeferidos pelo Juízo a quo, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pedem a gratuidade da justiça, além da concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir o cumprimento da liminar já deferida, que evidencia dano grave e de difícil reparação. 2. Decisão que, na fase cognitiva (reintegração de posse), indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelos agravantes. A propósito, trago à colação precedente deste Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão negatória de produção de provas e desentranhamento de documentos é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do Código de Processo Civil. As matérias consignadas nas razões recursais encontram-se obstadas pela preclusão lógica por anterior apreciação. (2a T. Cível, ac. 1.244.068, 0726323 Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 05/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator